Tribunal: TJES
Processo: 0006476-43.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006476-43.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, para afastar a condenação por associação criminosa e ajustar a dosimetria da pena, mantendo, no mais, a condenação por roubo majorado em continuidade delitiva, sob alegação de omissões, contradição e erro material, com pretensão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da citação por edital; (ii) estabelecer se há omissão quanto à validade do reconhecimento fotográfico; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à fragilidade probatória em razão do decurso do tempo; (iv) verificar a existência de contradição na valoração das consequências do crime na dosimetria; (v) examinar eventual erro material ou omissão na aplicação da continuidade delitiva; (vi) aferir omissão quanto à incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade da citação por edital, reconhece a preclusão da matéria e afirma a validade do ato quando inexistente endereço do réu e evidenciado comportamento evasivo por longo período.

O acórdão analisa a regularidade do reconhecimento fotográfico, afasta a nulidade por preclusão e afirma que a condenação se sustenta em provas autônomas e independentes, em conformidade com a jurisprudência.

4. A decisão embargada examina o conjunto probatório e conclui pela suficiência das provas, assentando que o decurso do tempo não compromete a autoria quando corroborada por outros elementos, sendo justificável o esquecimento de detalhes secundários pelas testemunhas.

5. Não há contradição na dosimetria, pois a valoração negativa das consequências do crime baseia-se em elementos concretos, como elevado prejuízo patrimonial e danos psicológicos relevantes às vítimas, que extrapolam o tipo penal.

6. Inexiste erro material ou omissão quanto à continuidade delitiva, corretamente reconhecida diante da prática de dois crimes em condições semelhantes, nos termos do art. 71 do Código Penal.

7. Não se verifica omissão quanto à prescrição, uma vez que não transcorreu lapso superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses defensivas, ainda que não rebata todos os argumentos. 3. A citação por edital é válida quando ausente endereço do réu e demonstrada conduta evasiva. 4. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando amparada em outras provas independentes. 5. O decurso do tempo não fragiliza a prova quando corroborada por elementos consistentes e harmônicos. 6. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando fundada em prejuízo expressivo e danos psicológicos relevantes. 7. Não há continuidade delitiva indevida quando presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal. 8. Não há prescrição quando não ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71, 109, II, 157, § 2º, II, 288 e 59; CPP, arts. 155, 226, 361, 366, 563 e 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 887.686/PR, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.047.915/SP, 6ª Turma, j. 18.12.2023; STJ, AREsp 2.743.706/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILCIMAR DA SILVA
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), na forma do art. 71, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena total de 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 364 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra nulidades processuais, a condenação e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de associação criminosa viola a coisa julgada material diante da absolvição definitiva dos corréus; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226, do CPP; (iii) determinar se a citação por edital é inválida por ausência de tentativas de citação pessoal; (iv) verificar se a sentença se fundamentou exclusivamente em elementos informativos, em afronta ao art. 155, do CPP; (v) examinar a suficiência probatória para a condenação por roubo majorado e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante pelo crime de associação criminosa não subsiste quando os corréus foram definitivamente absolvidos do mesmo delito, pois o tipo do art. 288, do CP, exige a associação estável de três ou mais pessoas, sendo inviável a condenação isolada, sob pena de violação à coisa julgada material.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra-se preclusa e, ainda que superada, não invalida a condenação quando a autoria delitiva é comprovada por outras provas autônomas e independentes, como imagens de videomonitoramento, depoimentos das vítimas e confissões judiciais dos corréus.

A nulidade da citação por edital não se configura quando inexistente endereço conhecido do réu e demonstrada sua prolongada evasão, sendo válida a aplicação dos arts. 361 e 366, do CPP, sem prejuízo à ampla defesa.

A sentença não viola o art. 155, do CPP, quando fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que utilize elementos informativos da investigação corroborados em juízo.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam demonstradas por boletim de ocorrência, imagens, reconhecimentos, depoimentos firmes das vítimas e demais provas judiciais, sendo suficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação.

Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade quando fundadas em elementares do tipo e em registros não definitivos, bem como da situação econômica do réu, devendo tais vetores ser neutralizados.

Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pelos antecedentes, pelas circunstâncias e pelas consequências do crime, diante do modus operandi sofisticado, do elevado prejuízo patrimonial e dos graves danos psicológicos às vítimas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, 71, 288,
caput
, 59 e 33, § 2º, "a"; CPP, arts. 155, 226, 361, 366, 386, II e VII, e 563.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.686/PR, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no REsp 2.047.915/SP, Sexta Turma, j. 18.12.2023; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, j. 27.10.2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, aponta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à nulidade absoluta da citação por edital; (ii) omissão quanto ao reconhecimento fotográfico; (iii) omissão quanto à fragilidade probatória em razão do decurso do tempo; (iv) contradição na primeira fase da dosimetria da pena, no vetor consequências do crime; (v) erro material e omissão na terceira fase da dosimetria da pena em relação à continuidade delitiva; (vi) omissão quanto à incidência da prescrição.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
GILCIMAR DA SILVA
em face de acórdão, de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), na forma do art. 71, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena total de 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 364 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra nulidades processuais, a condenação e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de associação criminosa viola a coisa julgada material diante da absolvição definitiva dos corréus; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226, do CPP; (iii) determinar se a citação por edital é inválida por ausência de tentativas de citação pessoal; (iv) verificar se a sentença se fundamentou exclusivamente em elementos informativos, em afronta ao art. 155, do CPP; (v) examinar a suficiência probatória para a condenação por roubo majorado e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante pelo crime de associação criminosa não subsiste quando os corréus foram definitivamente absolvidos do mesmo delito, pois o tipo do art. 288, do CP, exige a associação estável de três ou mais pessoas, sendo inviável a condenação isolada, sob pena de violação à coisa julgada material.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra-se preclusa e, ainda que superada, não invalida a condenação quando a autoria delitiva é comprovada por outras provas autônomas e independentes, como imagens de videomonitoramento, depoimentos das vítimas e confissões judiciais dos corréus.

A nulidade da citação por edital não se configura quando inexistente endereço conhecido do réu e demonstrada sua prolongada evasão, sendo válida a aplicação dos arts. 361 e 366, do CPP, sem prejuízo à ampla defesa.

A sentença não viola o art. 155, do CPP, quando fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que utilize elementos informativos da investigação corroborados em juízo.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam demonstradas por boletim de ocorrência, imagens, reconhecimentos, depoimentos firmes das vítimas e demais provas judiciais, sendo suficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação.

Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade quando fundadas em elementares do tipo e em registros não definitivos, bem como da situação econômica do réu, devendo tais vetores ser neutralizados.

Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pelos antecedentes, pelas circunstâncias e pelas consequências do crime, diante do modus operandi sofisticado, do elevado prejuízo patrimonial e dos graves danos psicológicos às vítimas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, 71, 288,
caput
, 59 e 33, § 2º, "a"; CPP, arts. 155, 226, 361, 366, 386, II e VII, e 563.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.686/PR, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no REsp 2.047.915/SP, Sexta Turma, j. 18.12.2023; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, j. 27.10.2021.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, aponta os seguintes vícios no acórdão embargado: (i) omissão quanto à nulidade absoluta da citação por edital; (ii) omissão quanto ao reconhecimento fotográfico; (iii) omissão quanto à fragilidade probatória em razão do decurso do tempo; (iv) contradição na primeira fase da dosimetria da pena, no vetor consequências do crime; (v) erro material e omissão na terceira fase da dosimetria da pena, em relação à continuidade delitiva; (vi) omissão quanto à incidência da prescrição.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que as teses ventiladas pelo embargante foram apreciadas no recurso de apelação.

Quanto à omissão acerca da alegada nulidade da citação por edital, houve manifestação expressa a respeito no acórdão embargado, tendo esta Corte se manifestado acerca da preclusão da matéria já decidida anteriormente e na validade da citação por edital quando o réu não possui endereço conhecido nos autos.

Destacou-se, ainda, que o comportamento evasivo do réu, que permaneceu foragido por 16 anos, afasta a tese de nulidade por falta de esgotamento de diligências, pois evidencia o intuito deliberado de se furtar à aplicação da lei penal, vejamos:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A defesa suscita ainda nulidade da citação por edital, por alegada ausência de tentativas de citação pessoal do réu. No entanto, também sem razão à defesa.

De logo, registro que a referida preliminar também já foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação (id 15313491) e foi devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo
(id 15313494), sobre cuja decisão igualmente não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, assim, também preclusa. Posteriormente, em alegações finais (id 15313555), a defesa renovou tal preliminar, novamente rejeitada por meio da sentença (id 15313559).

Ademais, de nenhum modo há que se falar em nulidade da citação pela via editalícia, porquanto, conforme certidão de fl. 148, não havia apontamento de endereço do apelante para realização de sua citação pessoal, o que ensejou a determinação de sua citação por edital (fl. 148), validamente realizada (fls. 149/151), em 27/10/2006, na forma do artigo 361, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em 14/03/2007, conforme decisão de fl. 212, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, pelo período de 16 (dezesseis) anos.

Apenas em 16/09/2023, o apelante foi encontrado e teve o mandado de prisão cumprido em seu desfavor (fl. 434) e, em 23/08/2024, foi citado pessoalmente (id 15313488), sendo o curso do processo retomado.

Nesse caso, ainda que não esgotadas tentativas de citação pessoal, registre-se, conforme consignado na sentença, que o apelante permaneceu foragido por 16 (dezesseis) anos, o que evidencia o seu intento deliberado e evasivo à sua responsabilidade criminal e à aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente diante da conduta evasiva do apelante no intuito de se furtar ao êxito de sua citação pessoal.

Assim, rejeito a referida preliminar de nulidade.

Também se verifica a expressa manifestação, no acórdão guerreado, acerca da inexistência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, restando consignado no acórdão que a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não gera, por si só, a nulidade da condenação quando a autoria está amparada em um conjunto probatório autônomo:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico realizado na esfera investigativa, por suposta violação ao procedimento legal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Primeiro porque trata-se de questão já arguida pela defesa em sede de resposta à acusação (id 15313491), devidamente apreciada e rejeitada pelo juízo
a quo
(id 15313494), sobre cuja decisão não houve insurgência no tempo devido e por meio da via adequada, encontrando-se, pois, preclusa.

Posteriormente, em alegações finais (id 15313555), a defesa renovou a referida preliminar, novamente rejeitada por meio da sentença (id 15313559), a qual consignou o entendimento de que o conteúdo do reconhecimento do réu se sobrepõe às formalidades contidas no artigo 226, do CPP.

Nesse caso, ainda que o reconhecimento pessoal realizado nos presentes autos, na esfera investigativa, conforme Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 14, 55 e 58), esteja eventualmente desprovido de todas as formalidades legais estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da condenação no presente caso.

Isso porque a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos por meio de outras provas autônomas e independentes, como as imagens do circuito interno de vigilância, os depoimentos das vítimas e a confissão judicial dos corréus Fabiano Lopes da Silva (fls. 157/158) e Elton Ferreira da Costa (fls. 349/350), que assumiram a prática do roubo em conjunto com o apelante.

Nesse sentido, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria do crime por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

[...]
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

No que tange às afirmações no sentido de que o acórdão incorreu em omissão acerca da fragilidade probatória em razão do decurso do tempo, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso porque, a totalidade do
decisum
é direcionada às provas que embasam a autoria delitiva.

O acórdão estabelece que o lapso temporal de quase
20 anos
entre o fato (2006) e o julgamento (2025) justifica a ausência de recordação de detalhes secundários pelas testemunhas.

Restou decidido, ainda, que a condenação por roubo é legítima, mesmo após longo decurso de tempo, se a palavra da vítima for corroborada por confissão de corréus e imagens de vigilância, sendo que o esquecimento de detalhes periféricos pelas testemunhas é escusável e não retira a certeza da autoria.

Na sequência, também não vislumbro a existência de contradição acerca da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.

Noto, nesse ponto, a existência de fundamentação idônea e a consideração de elementos concretos e amparados na atual jurisprudência acerca do tema:

Ademais, em relação às consequências do crime, os danos resultantes da conduta delituosa foram graves, em razão do
elevado prejuízo financeiro, concernente na subtração de um
veículo FIAT PÁLIO, placa MPP4330,
e a
quantiaaproximada de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
, à época dos fatos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a viabilidade de se valorar negativamente as consequências do crime quando se estiver diante de prejuízo que desborde daquele esperado do tipo penal. Confira-se:

[...]6.
As consequências do crime também foram valoradas negativamente, fundamentadas no
expressivo prejuízo causado à vítima, de aproximadamente R$ 350.000,00, o que extrapola a objetividade jurídica do tipo penal e é compatível com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a consideração da elevada monta do prejuízo em crimes patrimoniais para agravar a pena
(STJ, AgRg no AREsp 2.15.960/MG, Quinta Turma). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.743.706/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Ainda, conforme consignado na sentença, as sequelas psicológicas sofridas pelas vítimas decorrentes da ação delituosa foram graves, notadamente a vítima Diego, a qual narrou em juízo que “
por um período ficou traumatizado e não conseguiu mais atuar na área como vigilante, na época ficou afastado e teve que pedir para sair da área
”

(id 15313537)
. Tal fator extrapola
o normal do tipo e justifica concretamente a exasperação da pena-base. Vejamos:

[...] 3.
As consequências do crime foram valoradas negativamente considerando os graves danos psicológicos causados à vítima, que extrapolam as elementares do tipo penal de roubo.
[...] (STJ - AgRg no REsp: 2047915 SP 2023/0012961-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

Destaque-se, ademais, que a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como conduta social e personalidade, não são elementos de redução da pena-base, pois são consideradas circunstâncias neutras e servem apenas para manter a pena-base no mínimo legal, caso ausentes circunstâncias judiciais negativas.

Acerca da aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva, não há que se falar em omissão ou erro material, tendo em vista que foram cometidos dois crimes, quais sejam, a subtração de cerca de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) do Banco Real, no Centro de Vila Velha e a subtração, em seguida, do veículo FIAT PÁLIO de placa MPP-4330, pertencente à gerente da agência bancária.

Desse modo, verifico que o acórdão em perfeita consonância com o art. 71 do Código Penal e com a súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto à incidência da prescrição, tampouco incorreu o acórdão em omissão, tendo em vista que, entre os marcos interruptivos da prescrição, não transcorreu período superior a 16 (dezesseis) anos, nos termos do inciso II do art. 109 do Código Penal.

Desse modo, entendo que a irresignação do embargante configura mero inconformismo, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir a matéria fático-probatória.

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.